Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO NO RENAJUD. VEROSSIMILHANÇA. RESTRIÇÃO.
1 – Busca e apreensão de veículo automotor. Restrição no RENAJUD. Decreto-Lei n. 911/1969. Na forma do art. 30., § 9o., da norma referida, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, deve realizar a restrição judicial diretamente na base de dados do RENAVAM, bem como retirar tal restrição após a apreensão”. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ firmou convenio no âmbito do RENAJUD para consulta e restrição de transferência on-line de veículos automotores, de modo que não há justificativa para a dispensa de restrição, medida que é indispensável à efetividade do provimento jurisdicional, além de facilitar a localização.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

T